Tribunal: STF
Processo: Rcl 91672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº  5003220-68.2014.8.21.0001/RS, sob o fundamento de má aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral.
O reclamante alega, em síntese, que “a reclamação é proposta contra acórdão que negou provimento ao agravo interno (artigo 1.030, parágrafo 2º, combinado com o artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil) manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil), de modo que se deu o esgotamento de instância.”
Aduz, para tanto, que
 
“Ocorre que, com a devida reverência, merece reforma a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos.
(...)
Em outras palavras, sustenta-se a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”

Ao final, requer

“a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal;
(...)
d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.”

É o relatório.
Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Vejamos. O Plenário desta Corte, em 23/2/17, no julgamento do RE nº 593.443/SP em sede de repercussão geral (Tema 154), de  relatoria do Ministro Marco Aurélio, red. p/ o ac. o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 
 

“Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).” (grifo nosso)
 
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
 
”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido” (RE 593443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 22/5/2014).
 
No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos de nº 5003220-68.2014.8.21.0001/RS, ao proceder o exame de admissibilidade do recurso extraordinário, considerado o precedente firmado por esta Suprema Corte, sob o Tema 154, negou seguimento à insurgência em decisão da qual colho o que segue:
 
“In casu, o Órgão Julgador impronunciou o recorrido pelos seguintes fundamentos ( evento 13, RELVOTO1):
(...)
De efeito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)", em acórdão assim ementado:
(...)
O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.
No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.
Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou "a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)".
Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, ainda, RE 1.096.550/GO, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2018, DJe 06/8/2018, in verbis:
(...)
Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).” (e-doc. 2, p. 135-139)
Deduzido o competente agravo interno, foi mantida a referida decisão em acórdão assim ementado (e-doc. 2, fls. 187):
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 154 DO STF. IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO RE 593.443/SP (TEMA 154 DO STF), QUE MANTEVE A IMPRONÚNCIA DO RECORRIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA APLICABILIDADE DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO CASO CONCRETO, EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGA DISTINÇÃO ENTRE A SOLUÇÃO DEFINIDA NO LEADING CASE E O CASO DOS AUTOS. III. RAZÕES DE DECIDIR: O TEMA 154 DO STF ESTABELECE QUE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM DENÚNCIA, IMPRONUNCIAM OU ABSOLVEM SUMARIAMENTE RÉUS NÃO TRANSGRIDEM O MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, NEM OFENDEM OS POSTULADOS DO JUIZ NATURAL E DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. A TESE FIRMADA NO RE 593.443/SP ABARCA TANTO A ALÍNEA C QUANTO A ALÍNEA D DO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICANDO-SE TAMBÉM ÀS HIPÓTESES DE IMPRONÚNCIA, COMO NO CASO EM ANÁLISE. A APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE PARA ALTERAR A CONCLUSÃO DO ÓRGÃO JULGADOR QUANTO À IMPRONÚNCIA EXIGIRIA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO, O QUE ESBARRA NA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STF CONFIRMAM A APLICAÇÃO DO TEMA 154 EM CASOS SIMILARES, COMO DEMONSTRAM AS DECISÕES NOS RECURSOS ARE 1.423.932/RS, ARE 867.256/RJ E NA RECLAMAÇÃO 61.188/RS. NÃO HÁ DISTINÇÃO RELEVANTE ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA QUE JUSTIFIQUE O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 154, SENDO CABÍVEL A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IV. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO.”
No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema 154), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.
De fato, a temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.
Registro que, em situações assemelhadas à destes autos, precedentes desta Suprema Corte em repelido pretensões como a que ora se busca (v.g.):
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RE 593.443-RG/SP (TEMA 154). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 2. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RCL 87602 A GR / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 4/3/26).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO . PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 154. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em teratologia na aplicação do Tema 154 de RG ou em ofensa à competência do Tribunal do Júri, quando a Corte de origem nega a remessa do apelo extremo ao STF, por aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a ilegitimidade da pretensão punitiva estatal, porque inexistente justa causa, dada a ausência de suporte probatório mínimo para a persecução penal. 2. In casu, consta claramente no acórdão reclamado que a impronúncia encontrou lastro na carência de indícios mínimos de autoria delitiva, sendo inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com esteio em elementos informativos colhidos apenas no inquérito policial e não corroborados em juízo, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive com o Tema 154 de RG. 3. Agravo regimental não provido.” (RCL 72181 A GR / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/3/25).

No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 
 
“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 
 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente